Tribunal: STF
Processo: RE 1532788
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO JUDICIAL. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário apresentado pela União contra acórdão que não reconheceu a competência originária do STF por não ter sido questionado ato do CNJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada competência originária do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ação voltada contra ato da Presidência e da Corregedoria de TRT atrai a competência originária do STF, prevista no art. 102, I, “r”, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A competência originária para o processamento de ações contra o CNJ, prevista no art. 102, I, “r”, da CF/1988, restringe-se a controvérsias em que haja impugnação direta a ato do CNJ.



    5. Uma vez envolvido, no caso concreto, ato administrativo do TRT da 9ª Região, não cabe ao STF o processamento do agravo.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.